Tribunal: TJSP
Processo: 2227515-89.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
r no 18, de 14 de setembro de 1994, na redação dada pela Lei Complementar no 72, de 1o de janeiro de 2001, que instituiu "Função gratificada" e "Auxílio para diferença de caixa" – Vantagens concedidas de forma genérica e sem critérios objetivos – Reserva legal – Inobservância – Ampla discricionariedade ao administrador público – Interesse público – Inexistência – Afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público – Violação dos artigos 5o, 24, §2o, 1, 111, 128 e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2227515-89.2023.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/03/2024; Data de Registro: 07/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Melo Bueno

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/03/2024

Data de publicação:

07/03/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Taboão da Serra – Lei Complementar no 18, de 14 de setembro de 1994, na redação dada pela Lei Complementar no 72, de 1o de janeiro de 2001, que instituiu "Função gratificada" e "Auxílio para diferença de caixa" – Vantagens concedidas de forma genérica e sem critérios objetivos – Reserva legal – Inobservância – Ampla discricionariedade ao

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Município de Taboão da Serra – Lei Complementar no 18, de 14 de setembro de 1994, na redação dada pela Lei Complementar no 72, de 1o de janeiro de 2001, que instituiu "Função gratificada" e "Auxílio para diferença de caixa" – Vantagens concedidas de forma genérica e sem critérios objetivos – Reserva legal – Inobservância – Ampla discricionariedade ao administrador público – Interesse público – Inexistência – Afronta aos princípios da moralidade, razoabilidade e interesse público – Violação dos artigos 5o, 24, §2o, 1, 111, 128 e 144 da Constituição Estadual – Ação julgada procedente, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.